Tribunal: TJDFT
Processo: 0011628-15.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil) e, em regra, tem como regime patrimonial a comunhão parcial de bens (art. 1.725 do Código Civil).

2. A apelante não obteve êxito em comprovar que a relação havida entre a autora e o falecido era, de fato, uma união estável, no período entre 07/01/2007 e 23/12/2010 (art. 373, inciso I, do CPC).

3. O fundamento do reconhecimento da litigância de má-fé residiu na circunstância de a autora alterar a verdade dos fatos, para que fosse conferida a qualidade de companheira do falecido até a data do óbito, com o único objetivo de obter, para si, pensão por morte previdenciária, sendo hipótese de incidência do inciso II, do art. 80, do CPC.

4. A jurisprudência do c. STJ é no sentido de que para a indenização decorrente de litigância de má-fé não é necessária prova do prejuízo sofrido pela parte adversa.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.